Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-96.2020.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão e obscuridade não verificadas - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Pré-questionamento - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados